Tribunal: TJMT
Processo: 1020462-12.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020462-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO MARCOS DA SILVA LARA - CPF: 045.064.501-08 (AGRAVANTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PERÍODO ANTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA COMPUTADO COMO INTERRUPÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PENAL – PROCEDÊNCIA – RESGATE DA PENA NO REGIME SEMIABERTO QUE SÓ SE INICIA COM A EXPEDIÇÃO DA GUIA EXECUTIVA E A INTIMAÇÃO DO APENADO ACERCA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR QUE FORA INTERROMPIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE SE COMPUTA COMO DETRAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O início da execução da pena privativa de liberdade no regime semiaberto ou aberto somente ocorre após o trânsito em julgado da condenação e a expedição da guia de execução, com a devida cientificação do apenado acerca das condições estabelecidas para o cumprimento da sua reprimenda.

Assim, ainda que o agravante tenha permanecido certo período preso cautelarmente no curso das ações penais que respondeu, porque se encontrava solto quando da prolação da sentença e assim persistiu até o trânsito em julgado das condenações no regime intermediário, somente se considera iniciada a execução das penas na data em que tomou ciência das condições estabelecidas, devendo os lapsos das custódias provisórias que foram interrompidas serem computados como detração, nos termos do art. 42 do CP.

Logo, incabível considerar todo o período de liberdade usufruído no curso do processo de conhecimento, quando sequer existia pena imposta, até o início do resgate da pena como tempo de interrupção, como operado na decisão agravada.

AGRAVANTE:

JOÃO MARCOS DA SILVA LARA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
JOÃO MARCOS DA SILVA LARA
contra a r. decisão de mov. 54.1, proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 0028956-87.2018.8.11.0042, que
indeferiu

o pedido de retificação do cálculo da pena em relação aos períodos declarados como interrupção.

Nas razões recursais disponíveis no ID
146576668, o agravante pretende a
reforma da r. decisão agravada
para que seja
retificado o
quantum
de interrupção da pena
, pois alega que, inobstante a sua condenação na ação penal n.º 0016533-89.2016.8.11.0002 tenha transitado em julgado em 04/05/2018 e na ação penal n.º 10005-90.2014.811.0040 em 17/12/2018, somente
iniciou a expiação de sua reprimenda no dia
03/11/2020
, quando devidamente admoestado das condições estabelecidas acerca do cumprimento da pena no regime semiaberto,
a impedir que seja considerado o período de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de interrupção no cálculo penal
.

Em contrarrazões vistas no ID
146576672
, o Ministério Público manifesta-se pelo
provimento do recurso
, ao argumento de que o resgate da pena somente é iniciado com o comparecimento do apenado na audiência admonitória, o que,
in casu
, deu-se em 03/11/2020, razão pela qual não há como sustentar o tempo de interrupção lançado no memorial apresentado.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
146576673,
e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
151472185
, recomendou o
não provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se dos autos que o ora agravante
JOÃO MARCOS DA SILVA LARA
restou condenado nos autos da
a
ção penal n.º 0016533-89.2016.8.11.0002
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pelo delito tipificado no
art. 157, §2.º, incs. I e II, do CP
, praticado em
12/08/2016
, por qual ficou
preso cautelarmente no período compreendido entre 12/08/2016 e 19/11/2016
.

O trânsito em julgado da condenação deu-se no dia 04/05/2018, sendo, então, expedida a guia de execução definitiva; e, no dia 11/06/2019, o MM. Juízo da Execução Penal estabeleceu as condições a serem cumpridas pelo apenado no regime intermediário harmonizado, determinando a intimação dele para dar início à expiação da pena [mov. 4.1 - ID
146576674 - págs. 51/52
].

Entretanto, o sentenciado somente foi devidamente cientificado no dia
27/10/2020
, consoante se verifica da certidão de movi. 19.1 - ID
146576674 - pág. 64, sendo o equipamento de monitoração eletrônica instalado em
03/11/2020
[mov. 23.1 - 146576674 - pag. 67].

Posteriormente, sobreveio a guia de execução oriunda da
a
ção penal n.º 0010005-90.2014.8.11.0040
, em que o ora agravante restou sancionado com
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pelo delito tipificado no
art. 157, §2.º, incs. I e II, do CP
, praticado em
21/12/2014
, por qual ficou
preso cautelarmente no período compreendido entre 22/12/2014 e 27/04/2015
, tendo a sentença condenatória transitado em julgado para a acusação em
04/05/2015
e para a defesa em
17/12/2018
.

Assim, no dia 03/05/2021, fora procedida a unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/84, atingindo-se o total de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, dos quais remanesciam a cumprir
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias
, razão pela qual o penitente foi regredido ao regime fechado, consoante preconiza o art. 118, inc. II, da mesma lei extravagante [mov. 33.1 – ID
146576674 - pág. 147]
, sendo o respectivo mandado de prisão cumprido em
14/07/2021
[mov. 34.1 – ID
146576674 - pág. 149].

Inobstante a isso, no cálculo penal realizado em 03/02/2021 [mov. 31.1 – ID
146576674 - págs. 141/145], consta um total de interrupção de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias da pena, contra o que se insurge a i. defesa perante esta eg. Corte Revisora, nos termos já relatados.

E, consoante o cenário acima delineado, entendo que razão assiste ao ora agravante.

De proêmio, convém destacar que o início da execução da pena privativa de liberdade no regime semiaberto ou aberto somente ocorre
após o trânsito em julgado da condenação e a expedição da guia de execução, com a devida cientificação do apenado acerca das condições estabelecidas para o cumprimento da sua reprimenda
.

Nesse sentido, é o que preconiza o art. 23 da Resolução n.º 417/CNJ, com redação dada pela Resolução n.º 474, de 09 de setembro de 2022,
in verbis:

“
Art. 23 Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante n.º 56”.

Acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
se a Paciente não compareceu em Juízo para o cumprimento das condições impostas ao regime aberto, não há como computar o respectivo período como pena efetivamente cumprida
" (HC n. 445.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 4/2/2019).

Por outro lado, o entendimento das Cortes Superiores é no sentido de que “
partindo-se da premissa de que, diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, impende considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal, desde que não se tenha notícia do cometimento de falta grave pelo reeducando, servindo a sentença condenatória como parâmetro acerca do quantum de pena que deverá ter sido cumprido e não como marco interruptivo para obtenção de benefícios relacionados à progressão de regime
” (STF - RHC: 142463 MG - MINAS GERAIS 0073791-20.2017.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 12/09/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-225 03-10-2017).

Todavia, isso somente se aplica nas hipóteses de
prisão cautelar ininterrupta
, pois nada mais justo que o período em que o réu permaneceu recolhido ao cárcere de forma contínua até a prolação do édito condenatório definitivo seja computado como pena efetivamente cumprida, considerando como data inicial para a obtenção dos benefícios inerentes à execução penal aquela correspondente ao dia em que preso cautelarmente, mesmo porque, em tais casos, essa data corresponde à da “
última prisão”
.

Aliás, justamente por isso é que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n.º 716 que preconiza: “
Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória
”.

Portanto, evidente que, tendo o sujeito preso cautelarmente obtido a liberdade no curso da instrução criminal e assim permanecido até o trânsito em julgado da sua condenação, somente se considera iniciada a execução da sua pena quando recolhido ao estabelecimento prisional, na hipótese de regime inicial fechado fixado na sentença, ou da sua intimação acerca das condições estabelecidas para a expiação da reprimenda no regime inicial semiaberto ou aberto, datas estas que serão computadas como marco inicial para a concessão de futuros benefícios executivos, devendo o tempo da prisão provisória que fora interrompida ser considerado para fins de detração, nos termos do art. 42 do Código Penal.

Partindo de tais premissas, no caso em apreço, como bem retratado linhas acima, verifica-se que,
muito embora o reeducando tenha permanecido preso cautelarmente nos autos da
ação penal n.º 0010005-90.2014.8.11.0040
entre
22/12/2014 e 27/04/2015
; e na
ação penal

n.º 0016533-89.2016.8.11.0002
entre
12/08/2016 e 19/11/2016
; posteriormente a tais lapsos temporais persistiu solto até o trânsito em julgado das condenações, que se deram, respectivamente, em
17/12/2018
e
04/05/2018
, quando, então, foram expedidas as guias de execução definitiva.

Nada obstante, somente em
27/10/2020
o penitente foi devidamente cientificado das condições estabelecidas para o resgate de sua pena, sendo a tornozeleira eletrônica instalada no dia
03/11/2020
, data esta em que efetivamente iniciou-se o cumprimento sanção e, desde então, ao que parece, vem cumprindo-a regularmente.

Dessa forma, a data da primeira prisão do penitente não pode ser considerada como marco inicial para a aferição dos benefícios executórios, assim como os períodos em que permaneceu solto no curso dos processos até o efetivo início do cumprimento de sua pena não se constituem interrupções na execução penal, afinal, até o dia 03/11/2020 não havia sido iniciado o resgate das reprimendas.

Logo, os lapsos das custódias provisórias experimentadas por
JOÃO MARCOS DA SILVA LARA
no curso dos processos devem ser objeto de detração, nos termos do art. 42 do Código Penal, e estipulado como
dies a quo
no cálculo da pena para a concessão de futuros benefícios executórios o dia em que efetivamente iniciou a expiação da pena, ou seja,
03/11/2020.

Nesse sentido,
mutatis mutandis,
é o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o apenado foi preso em flagrante no dia 2/12/2005, sendo concedida a liberdade provisória em 27/11/2008.

Iniciado o cumprimento do decreto condenatório no dia 28/5/2020, a data da última prisão deve ser o lapso para a concessão de benefícios prisionais, sob pena de considerar pena cumprida o período em que ele esteve em liberdade. Precedente.

2. Agravo regimental desprovido
” (AgRg no HC n. 672.745/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021) – destaquei.

Com isso, evidente que no cálculo penal realizado há um equívoco no que tange ao tempo de interrupção da pena, sendo de rigor o acolhimento da pretensão defensiva.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto
JOÃO MARCOS DA SILVA LARA
e determino ao d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo executivo de pena n.º 0028956-87.2018.8.11.0042,
retifique

o cálculo penal no que tange ao tempo de interrupção da pena,
considerando a data de
03/11/2020
como início da execução e os períodos das prisões cautelares experimentadas pelo reeducando no curso das ações penais n.º
0016533-89.2016.8.11.0002 e n.º 0010005-90.2014.8.11.0040
como detração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023